Tribunal: STF
Processo: ARE 1339263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 317, § 1º, do RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de divergência de Carlos Alberto Gonçalves Gomes e Marcelo Amaral de Freitas contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão em que negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo interno não conhecido.”



    O acórdão foi confirmado em sede de embargos de declaração, ante a ausência das causas justificadoras, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    O embargante alega que o decisum embargado diverge de julgamentos proferidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte na Rcl 24.506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e no HC 147.192/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. Os acórdãos estão assim ementados:



    “Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só, não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito e o prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles não detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O desmembramento do feito em relação àqueles que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. Não houve demonstração de prejuízo relevante, em razão da cisão do feito, para a persecução penal ou para a defesa do reclamante. Inadequação do uso da reclamação para, sob a premissa de usurpação de competência, veicular insurgência contra a cisão das investigações pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Existência de fato novo que endossaria a tese de usurpação de competência, a justificar a reunião dos processos na Corte. Circunstâncias supervenientes que se imiscuem com o objeto de apuração no INQ nº 4.325/DF, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. Impossibilidade de se emitir juízo de valor no tocante a essa nova moldura fático-jurídica apresentada, sob pena de se incorrer em substituição ao relator do inquérito, juiz natural da causa (CF, art. 5º, LIII). Improcedência da reclamação e a consequente prejudicialidade do agravo regimental do Parquet. Presença de flagrante constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus de ofício. Possibilidade em sede de reclamação constitucional. Inteligência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedentes. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de motivação idônea. Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Insubsistência Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Invocada gravidade em abstrato das condutas. Inadmissibilidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício para ratificar a decisão cautelar revogadora da prisão preventiva do reclamante, a qual foi estendida a outros investigados devidamente especificados (CPP. Art. 580). 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea 1), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º). 2. Usurpação de competência fundamentada na tese de que as diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada pela autoridade policial e pelo Parquet Federal teriam apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a Senadora Gleisi Hoffmann, o que justificaria a reunião do caso no INQ nº 4.130/DF. 3. A configuração de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar investigações criminais tem como consequência inexorável a nulidade dos atos eventualmente praticados na persecução penal, o que não é a hipótese dos autos. 4. A apontada continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de jurisdição, ora sob a supervisão da autoridade reclamada. 5. Os fatos imputados ao ora reclamante, além de muito mais extensos do que aqueles imputados à Senadora, são dotados de autonomia probatória. 6. Os documentos alusivos ao prosseguimento das investigações perante a autoridade reclamada não indicam novas condutas criminosas imputáveis à Senadora da República que pudessem justificar a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. Tampouco a Senadora seria alvo de investigação naquela instância, o que, inegavelmente, configuraria a invocada usurpação de competência da Corte. 7. Não houve demonstração de prejuízo relevante, em razão da cisão do feito, para a persecução penal ou para a defesa do reclamante. 8. A interativa jurisprudência da Corte consigna que o desmembramento do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro, ‘deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante’ (Inq nº 2.903/AC-AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). 9. Na linha de precedentes, a reclamação não é a via adequada para, sob a premissa de usurpação de competência, veicular insurgência contra a cisão das investigações pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 10. A assunção de fato superveniente que corrobora a tese de usurpação de competência da Corte imiscui-se com o objeto de apuração no INQ nº 4.325/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. 11. Impossibilidade de se emitir juízo de valor no tocante a essa nova moldura fático-jurídica apresentada para se concluir, como pretendido, pela usurpação de competência da Corte, sob pena de se incorrer em substituição ao próprio relator do inquérito em questão, juiz natural da causa (CF, art. 5º, LIII), que, oportunamente, analisará a questão sob o ângulo apontado, em campo próprio e propício para tanto. 12. Improcedência da reclamação e, por consequência, prejudicado o agravo regimental da PGR. 13. Flagrante constrangimento ilegal, que decorre da decretação da prisão preventiva do reclamante, passível de correção por habeas corpus de ofício. 14. Na dicção do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 15. O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes. 16. O juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública no fato de não ter sido localizada ‘expressiva quantia em dinheiro desviada dos cofres públicos’, o que representaria ‘risco evidente às próprias contas do País, que enfrenta grave crise financeira, a qual certamente é agravada pelos desvios decorrentes de cumulados casos de corrupção’. 17. Esse fato, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista que se relaciona ao juízo de reprovabilidade da conduta, próprio do mérito da ação penal. 18. A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento para compelir o imputado a restituir valores ilicitamente auferidos ou a reparar o dano, o que deve ser objeto de outras medidas cautelares de natureza real, como o sequestro ou arresto de bens e valores que constituam produto do crime ou proveito auferido com sua prática. 19. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública seria cabível, em tese, caso houvesse demonstração de que o reclamante estaria transferindo recursos para o exterior, conduta que implicaria a existência de risco concreto da prática de novos crimes de lavagem de ativos. Disso, todavia, não há notícia. 20. Não foram apontados elementos concretos de que o reclamante, em liberdade, ora continuará a delinquir, não sendo admissível, ademais, se cogitar da gravidade em abstrato dos crimes imputados ao reclamante e a necessidade de se acautelar a credibilidade da Justiça. 21. A necessidade da custódia para a aplicação da lei penal visa tutelar, essencialmente, o perigo de fuga do imputado, que, com seu comportamento, frustraria a provável execução da pena, sendo certo, ademais, que a não localização do produto do crime não guarda correlação lógica com o perigo de fuga do imputado. 22. A decisão do juízo de primeiro grau a respeito da necessidade da prisão para garantia da investigação ou da instrução criminal se lastreou, de modo frágil, na mera conjectura de que o reclamante, em razão de sua condição de ex-ministro e de sua ligação com outros investigados e com a empresa envolvida nas supostas fraudes, poderia interferir na produção da prova, mas não indica um único elemento fático concreto que pudesse amparar essa ilação. 23. A decisão da autoridade judiciária lastreou-se em argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de materialidade, os fatos que deram ensejo a custódia estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional. 24. É do entendimento da Corte que, ‘ainda que graves, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da CF)’ (HC nº 147.192/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/2/18. 25. Habeas corpus concedido de ofício para ratificar a decisão revogadora da prisão preventiva do reclamante nos exatos termos em que proferida, a qual foi estendida a outros investigados especificados, na forma do art. 580 do CPP” (Rcl 24.506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.9.2018).



    “Habeas corpus. 2. Organização criminosa, corrupção ativa e passiva. Operação Ratatouille. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto de decisão monocrática, a qual indeferiu pedido de liminar em anterior RHC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP” (HC 147.192/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.02.2018).



    Sustenta, em síntese, que “é evidente a divergência de posicionamento e julgamento adotado entre os dois Órgãos Julgadores deste Eg. Tribunal, razão pela qual se reclama seja pacificado o entendimento deste Eg. Tribunal quanto à impossibilidade de decretação de prisão quando não houver contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional.”



    Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão embargada.



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que a Turma, ao julgamento do agravo interno, cingiu-se a não conhecê-lo, forte no entendimento de que a parte ora embargante não preencheu pressuposto específico de admissibilidade recursal, consistente na ausência de impugnação específica do fundamento da decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015, e 317, § 1º, do RISTF.



    Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência do pressuposto específico de admissibilidade do agravo interno, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR/DF, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021 PUBLIC 06.7.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.8.2019, DJe 30.8.2019 PUBLIC 02.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1314424 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.10.2021, DJe 26.10.2021 PUBLIC 27.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, mantendo a negativa de seguimento do RE por óbices processuais. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado (que, reitere-se, não entrou no mérito) e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.263.698-AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021 PUBLIC 06.7.2021).



    Com efeito, nenhum dos paradigmas apontados versa sobre o requisito formal de admissibilidade do agravo interno, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015, e 317, § 1º, do RISTF. 



    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Os acórdãos indicados como paradigmas, via transcrição apenas das respectivas ementas, não se mostram hábeis a demonstrar o conflito de teses a que adstrito o conhecimento dos embargos de divergência, recurso sabidamente de fundamentação vinculada. Ao contrário, pertinem aos temas de fundo do recurso extraordinário, cujo trânsito o agravo de instrumento a que negado seguimento perseguia, e não a seus pressupostos de admissibilidade, objeto da decisão embargada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega seguimento. Mantida a decisão agravada” (AI 793.320-AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2012).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão folha de salários: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, sob o fundamento de que tal rubrica teria natureza salarial. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 964.626-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019).



    Por seu turno, torno a enfatizar o entendimento consolidado, nesta Suprema Corte, no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, na linha hoje positivada no art. 1.021, § 1º, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, nos termos, inclusive, do art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não pode ser conhecido o agravo regimental (interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator(a), inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1249555 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido. Honorários advocatícios adicionais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 949.503 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 27.6.2016).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANEJADO EM 11.4.2016. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 944.482-AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.6.2016).



     



    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora